Tribunal: TJDFT
Processo: 0708482-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0708482-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por IGOR DE SOUSA SILVA TAVARES e outro, em favor de BRUNO DE OLIVEIRA PEREIRA, em face da decisão (Id 53664580) do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas-DF, nos autos no 0708482-89.2021.8.07.0000, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 24276680), os impetrantes narram que o paciente se encontra preso desde em 2.6.2018, tendo sido pronunciado por supostamente ter praticado o crime tipificado no art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Relata que a sessão do plenário do Júri foi designada para 2.6.2020, mas em razão da pandemia da Covid-19, a sessão foi cancelada, conforme Portaria Conjunta no 50 do TJDFT. Remarcada a sessão plenária para o dia 18.3.2021, foi novamente cancelada, por conta da pandemia que assola o país. Aduzem que o paciente tem bons antecedentes, sendo primário, possui residência fixa e garantia de emprego. Assevera o excesso de prazo da prisão provisória, há quase três anos. Ressalta a necessidade de revisão da prisão provisória a cada 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como observância do princípio constitucional da inocência e da exceção à aplicação da medida extrema da prisão provisória. Requerem a concessão da ordem, em liminar, para fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a concessão de liberdade provisória e a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pedem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugnam pela confirmação da ordem. É o relatório. Verifica-se que a decisão constante dos autos que manteve a prisão preventiva e pronunciou o ora paciente é de 27.2.2019 (Id 53664580). Assim, esclareça o Impetrante sobre posterior pedido no juízo de origem de revogação da prisão preventiva, a fim de se observar a vedação de supressão de instância. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de março de 2021 18:08:15. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator